Tribunal: TJDFT
Processo: 0732463-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732463-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: LAURO LENO DO NASCIMENTO FERNANDES IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, para a satisfação do título executivo judicial que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante, ora exequente, Lauro Leno do Nascimento Fernandes, para determinar às autoridades impetradas, Secretário de Estado de Economia do DF e Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento, que o submetam ao procedimento de heteroidentificação, possibilitando a sua participação nas demais fases do certame para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - ATUB, em caso de aprovação (ID 66703195). O exequente informa que a obrigação de fazer referente ao procedimento de heteroidentificação já foi cumprida, sendo considerado apto. Pugna apenas que lhe seja assegurado o direito à participação na próxima fase do certame, que é o curso de formação (ID 73558427). A banca examinadora, no entanto, informa que “sua convocação para o curso de formação profissional não ocorreu devido ao fato de que a sua nota na primeira etapa foi de 80,63 pontos, e a nota de corte para convocação como PNP foi de 88,39, portanto o candidato foi considerado fora das vagas estabelecidas no edital normativo subitem 16.5.4.” (ID 73904915). Diante das informações prestadas, não se verifica o descumprimento da decisão judicial. O requerimento do exequente para que a banca examinadora ateste que haverá a convocação do candidato no novo curso de formação caso atinja a sua nota de corte (ID 74447645), a princípio, mostra-se desnecessária, na medida em que o título judicial já assegura a sua participação nas demais fases do certame, em caso de aprovação. Trata-se, aparentemente, de hipótese de inexigibilidade da obrigação, uma vez que o título executivo existe e é válido, mas a obrigação nele contida (de convocação para as próximas fases do concurso) ainda não pode ser exigida no momento. Assim, manifestem-se as partes sobre eventual inexigibilidade da obrigação (CPC/15 10). Prazo: cinco dias (observada a dobra legal em relação ao Distrito Federal). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator